Tribunal: STF
Processo: ADI 6227
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade (ADI), com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (BRASIL — BR — NACIONAL) com o objetivo de impugnar a Lei n. 20.557/2019, do Estado de Goiás, que dispõe sobre a utilização de parcela de depósitos judiciais “para o custeio da previdência social, o pagamento de precatórios e assistência judiciária e amortização da dívida com a União” (p. 1 do documento 1).



    O partido autor alega, em suma, violação dos seguintes artigos da Constituição da República: (i) 5°, caput, por ofensa ao princípio da propriedade; (ii) 22, I, tendo em vista que legislou sobre Direito Civil e Processo Civil; (iii) 148, I e II e parágrafo único, ao instituir um empréstimo compulsório; e (iv) 170, II, por ofensa do direito de propriedade dos titulares dos depósitos. 



    Sustenta que a lei impugnada: 



    [...] afronta à competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil e Processual Civil e para instituir empréstimo compulsório, além de dispor de maneira contrária às normas constitucionais e infraconstitucionais federais que regulam ditas matérias. Segundo o artigo 22, I, da Constituição da República, a competência para legislar sobre Direito Civil e Processual Civil é privativa da União.



    Não cabe à lei estadual instituir mecanismo algum que possa constituir óbice ao direito de levantamento imediato e incondicional do valor depositado judicialmente, de forma que a lei goiana ora impugnada, viola tanto a disciplina civil quanto a processual civil referente ao depósito judicial (p. 7 do documento 1 — grifos no original).



    Assevera, ainda, que a norma: 



    não encontra amparo na Lei Complementar Federal nº 151/2015, a qual autoriza a utilização apenas dos depósitos judiciais vinculados a processos em que os entes federados sejam parte (art. 2.º), a possibilidade de utilização de 70% do valor dos depósitos e a reserva obrigatória de 30% dos recursos dos depósitos judiciais (art. 3.º, § 3.º). (P. 8 do documento 1).



    Acrescenta que, “ao expandir o acesso do Estado aos recursos relativos a depósitos judiciais não prevista na LC federal nº 151/2015”, a lei estadual invadiu competência da União para legislar sobre direito civil, processual civil e financeiro (p. 8 do documento 1). 



    O partido requerente afirma também que o Estado de Goiás, ao reservar, por meio da lei objurgada, até 75% dos valores relativos a depósitos judiciais em dinheiro, tributários e não tributários, realizados em processos vinculados ao Poder Judiciário do Estado de Goiás, para custeio da previdência social, pagamento de precatórios, dos advogados dativos e amortização da dívida ativa, destina indevidamente recursos de terceiros para as despesas ordinários do Poder Executivo, “o que interfere na relação jurídica civil de depósito e no direito de propriedade dos titulares, uma vez que os valores são transferidos à revelia destes” (p. 8 do documento 1).



    Requer, assim, em suma, a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da lei impugnada e, no mérito, julgar procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de toda a Lei n. 20.557, de 11 de setembro de 2019, do Estado de Goiás. 



    Tendo em vista que os presentes autos eram da relatoria do meu antecessor, Ministro Ricardo Lewandowski, solicitei informações, caso entendessem necessária a complementação de dados, ao Governador, à Assembleia Jurídica e ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da União (documento 40). 



    O Governador do Estado de Goiás manifestou-se novamente nos autos para informar que houve relevante modificação no arcabouço normativo atacado. Afirma que a Lei n. 20.557/2019 do Estado de Goiás foi substancialmente alterada pela Lei n. 21.821/2023, o que torna a controvérsia compatível com a Constituição Federal e com as legislações federais pertinentes. 



    Aduz que, além da modificação da ementa, foram alterados os arts. 1°, caput, §§ 2°, 4° e 5°; 2°, caput; 5º, caput, §§ 1°, 2° e 3°, da Lei estadual n. 20.557/2019. Destaca também que os depósitos judiciais não podem mais ser utilizados para pagamento de advogados dativos e para amortização de dívidas com a União. 



    Argumenta o Governo do Estado de Goiás que a Lei n. 21.821/2023 passou a estabelecer, conforme determina a LCP 151/2015 (art. 3°, § 5°), 30% do valor dos depósitos para a composição do Fundo de Reserva. 



     Complementa que a nova lei deixou “expressamente consignada a vedação de acesso a novos recursos advindos de depósitos judiciais além dos que foram repassados no ano de 2019, quando a lei entrou em vigor” (p. 3 do documento 48 — grifos no original). O Fundo de Reserva relativo à lei anterior será extinto assim que todos os valores lá depositados tiverem sido levantados. 



    Ressalta que a lei superveniente revogou a possibilidade de o Poder Executivo gerir os recursos relativos aos depósitos judiciais, motivo pelo qual ocorreu a perda de objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade: 



    [...] a proibição expressa de acesso a novos depósitos judiciais pelo Poder Executivo (art. 1º, § 5º, da Lei estadual nº 20.557, de 2019, com a redação dada pelo art. 2º da Lei estadual nº 21.821, de 2023) assenta o caráter temporário das disposições remanescentes e a revogação da possibilidade de o Estado gerir os recursos dos depósitos, alcançando-se, por via diversa, os objetivos dessa ADI (p. 15 do documento 48). 



    Reitera a compatibilidade da Lei n. 21.821/2023 com a Lei Complementar federal n. 151/2015: 



    Conforme mencionado no tópico anterior, a lei estadual vigente somente permite a utilização dos depósitos judiciais outrora repassados (repasse único ocorrido em 2019) para o pagamento de precatórios e amortização de dívidas com a União, em linha com o art. 7º da Lei Complementar nº 151, de 2015.



    Segundo o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, as normas que disciplinam a gestão dos depósitos judiciais situam-se no âmbito do direito financeiro (ADI nº 5365, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02/03/2023). Nesse cenário, há plena compatibilidade da legislação estadual com o que prevê o art. 24, inciso I, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal (p. 16 do documento 48). 



    Por fim, o Governo do Estado de Goiás requer a modulação de efeitos da decisão, caso não seja declarada a extinção da ação sem julgamento do mérito. Isso porque, se a ação for considerada procedente, o Estado não tem condições de devolver imediatamente o saldo remanescente do Fundo de Reserva anterior, motivo pelo qual solicita autorização para que a recomposição seja progressiva. 



    A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na mesma linha do expendido pelo Governo do mencionado Estado, afirma que as alterações trazidas pela Lei estadual n. 21.821/2023 torna a Lei n. 20.557/2019 compatível com a LCP 151/2015, sobretudo porque impede que o Poder Executivo tenha ingerência sobre os recursos oriundos de depósito judicial. 



    O partido requerente, Movimento Democrático Brasileiro — Diretório Nacional, concorda com a perda de objeto da presente ADI 6.227/GO, tendo em vista as modificações que a Lei estadual n. 21.821/2023 acarretou na Lei n. 20.557/2019 (documento 52).



    Por fim, a Advocacia-Geral da União, em recente manifestação, pugna pelo conhecimento da presente ação e pela perda de seu objeto, nos seguintes termos: 



    Constitucional. Financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 20.557/2019, do Estado de Goiás. Lei nº 21.821/2023, que promoveu alterações substanciais na lei impugnada. Ausência de aditamento à petição inicial. Perda de objeto. A alteração substancial da lei impugnada, sem que o autor haja providenciado o aditamento à petição inicial, acarreta a prejudicialidade da ação de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. Manifestação pelo não conhecimento da ação, por perda de objeto (documento 60). 



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, trata-se de ADI proposta, em 2019, pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro – Brasil – BR – Nacional, para impugnar a Lei n. 20.557/2019, do Estado de Goiás, que dispõe sobre a utilização de parcela de depósitos judiciais “para o custeio da previdência social, o pagamento de precatórios e assistência judiciária e amortização da dívida com a União” (p. 1 do documento 1). 



    Por oportuno, transcrevo a lei estadual impugnada: 



    Lei nº 20.557/2019, de 11 de setembro de 2019. 



    Dispõe sobre a utilização de parcela de depósitos judiciais para o custeio da previdência social, o pagamento de precatórios, dos advogados dativos e amortização da dívida com a União. 



    A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 



    Art. 1º Os depósitos judiciais em dinheiro, tributários e não tributários, realizados em processos vinculados ao Poder Judiciário do Estado de Goiás, serão transferidos de imediato para conta específica do Poder Executivo, até a proporção total de 75% (setenta e cinco por cento) de seu valor atualizado, para custeio da previdência social, o pagamento de precatórios, dos advogados dativos e amortização da dívida ativa. 



    § 1º Esta Lei aplica-se aos depósitos judiciais existentes, na data de sua publicação, nas instituições financeiras encarregadas de custodiá-los, inclusive os depósitos considerados na composição dos cálculos previstos na Lei Complementar n° 151, de 5 de agosto de 2015, e na Emenda Constitucional n° 99, de 14 de dezembro de 2017. 



    § 2º A parcela dos depósitos judiciais não repassada, nos termos do caput, será mantida nas instituições financeiras e constituirá o Fundo de Reserva, que somados aos depósitos judiciais ingressados após a transferência do percentual estipulado no caput, serão destinados a garantir a restituição ou pagamento referentes aos depósitos. 



    § 3° A aplicação do disposto no caput deste artigo fica condicionada à celebração de Termo de Compromisso, a ser firmado entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, cujos termos serão imediatamente disponibilizados para consulta nos respectivos sites do Governo do Estado e do Poder Judiciário. 



    Art. 2º O Poder Executivo garantirá a remuneração do montante total transferido nos termos desta Lei, conforme o percentual acordado entre o TJGO e a instituição financeira custodiante, devendo este percentual ser recalculado conforme os depósitos judiciais forem se recompondo, observado a média contratada com a instituição financeira. 



    Parágrafo único. O valor apurado conforme as diretrizes do caput deverá ser repassado ao TJGO, na conta do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário - FUNDESP, até o dia 10 de cada mês. 



    Art. 3º Fica autorizado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a criação da conta única a ser regulamentada por ato do seu Presidente. Parágrafo único. Após a criação da conta única, os valores depositados no Fundo de Reserva criado por esta Lei serão automaticamente transferidos para ela. 



    Art. 4° Os recursos provenientes da transferência de que trata esta Lei constarão no orçamento do Estado como fonte de recursos específica, com a identificação de sua origem e aplicação. 



    Art. 5° Na hipótese do saldo apurado mensalmente pelo § 2º do art. 1º não ser suficiente para honrar a restituição ou o pagamento de depósitos judiciais e extrajudiciais conforme decisão judicial, o Tesouro Estadual deverá, mediante determinação do Tribunal de Justiça, disponibilizar em até 3 (três) dias úteis, a quantia necessária para honrar a devolução ou pagamento do depósito. 



    Parágrafo único. Em caso de descumprimento do prazo previsto no caput, o TJGO bloqueará a quantia necessária à restituição ou ao pagamento do depósito judicial diretamente nas contas mantidas pelo Poder Executivo em instituições financeiras, inclusive mediante a utilização de sistema informatizado. 



    Art. 6° O Poder Judiciário administrará o Fundo de Reserva. 



    Art. 7° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no âmbito das ações que lhe couber, ficando revogada a Lei nº 20.170, de 29 de junho de 2018. 



    Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    Em 22 de março de 2023, no entanto, conforme informação trazida pelo Governo do Estado de Goiás, a Lei n. 20.577/2013 foi substancialmente alterada pela Lei estadual n. 21.821/2023, a qual passou a ter a seguinte redação: 



    Art. 1º A ementa da Lei nº 20.557, de 11 de setembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte alteração:



    Dispõe sobre a utilização de parcela de depósitos judiciais para o custeio da Previdência Social e o pagamento de precatórios. (NR)



    Art. 2º A Lei nº 20.557, de 11 de setembro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    Art. 1º Os depósitos judiciais, em dinheiro, tributários e não tributários, realizados em processos vinculados ao Poder Judiciário do Estado de Goiás, serão transferidos para a conta específica do Poder Executivo, até a proporção de 70% (setenta por cento) do valor atualizado à época do repasse em 2019, e se destinarão ao custeio da Previdência Social e ao pagamento de precatórios.



    [...]



    § 2º O valor remanescente dos depósitos judiciais efetivamente repassados ao Estado nos termos do caput deste artigo, acrescido da remuneração que lhe for atribuída nos termos do § 5º do art. 3º da Lei Complementar federal nº 151, de 5 de agosto de 2015, será mantido nas instituições financeiras e constituirá o Fundo de Reserva.



    [...]



    § 4º Compete à instituição financeira custodiante, a segregação dos depósitos repassados ao Tesouro Estadual e dos depósitos que compõem o Fundo de Reserva, com a distinção dos processos em que o Estado compõe um dos polos da lide e os processos de terceiros.



    § 5º O Poder Executivo estadual não poderá acessar novos recursos advindos de depósitos judiciais além do montante relativo àqueles repassados em 2019. (NR)



    Art. 2º O Poder Executivo garantirá a remuneração do saldo dos valores repassados, atualizados nos termos do § 2º do art. 1º desta Lei, conforme o percentual acordado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO e as instituições financeiras custodiantes.



    [...]



    Art. 5º Encerrado o processo litigioso, mediante ordem judicial ou administrativa, o valor do respectivo depósito abrangido por esta Lei, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída, será colocado à disposição do vencedor da demanda pela instituição financeira custodiante, no prazo de 3 (três) dias úteis, observada a seguinte composição:



    I – a parcela que foi mantida na instituição financeira, nos termos do § 2º do art. 1º desta Lei, acrescida da remuneração que lhe foi originalmente atribuída, será de responsabilidade direta e imediata da instituição depositária; e



    II – a diferença entre o valor referido no inciso I e o total devido ao credor, nos termos do caput deste artigo, será debitada do saldo existente no Fundo de Reserva de que trata o § 2º do art. 1º desta Lei.



    § 1º O Fundo de Reserva não será inferior a 30% (trinta por cento) do saldo atualizado dos depósitos judiciais não sacados pela parte vencedora da lide.



    § 2º Na hipótese de o Fundo de Reserva não ser suficiente para honrar a restituição ou o pagamento de depósitos judiciais conforme a decisão judicial, o Tesouro Estadual deverá, mediante determinação do TJGO, disponibilizar em até 3 (três) dias úteis, a quantia necessária para arcar com a devolução ou o pagamento do depósito.



    § 3º Em caso de descumprimento do prazo previsto no caput deste artigo, o TJGO bloqueará a quantia necessária à restituição ou ao pagamento do depósito judicial diretamente nas contas mantidas pelo Poder Executivo em instituições financeiras, inclusive mediante a utilização de sistema informatizado." (NR)



    Art. 3º As instituições financeiras deverão atualizar o saldo dos valores repassados, à medida que forem sacados os depósitos judiciais pela parte vencedora da lide.



    Parágrafo único. As instituições financeiras deverão enviar, mensalmente, à Secretaria de Estado da Economia e ao Poder Judiciário do Estado de Goiás, relatório com informações atualizadas que discriminem os processos em que o Estado compõe um dos polos da lide e os processos de terceiros, bem como o saldo remanescente dos valores:



    I – repassados ao Estado e não acessados; e



    II – do Fundo de Reserva.



    Art. 4º O Poder Executivo celebrará termo aditivo aos contratos firmados com a instituição financeira custodiante, como estabelece a Lei nº 20.557, de 2019, para a adequação a esta Lei.



    Art. 5º O Fundo de Reserva com saldo dos depósitos judiciais superior ao limite do § 1º do art. 5º da Lei nº 20.557, de 2019, na data da entrada em vigor desta Lei, deverá ser restituído às contas originais.



    Parágrafo único. Os novos ingressos de recursos financeiros provenientes de depósitos judiciais não serão repassados ao Fundo de Reserva.



    Art. 6º O Fundo de Reserva será extinto quando houver o saque atualizado da integralidade dos depósitos judiciais pela parte vencedora da lide.



    Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



    Inicialmente, extrai-se das alterações trazidas pela Lei estadual n. 21.821/2023 modificação significativa na ementa da Lei estadual n. 20.557/2019, ambas do Estado de Goiás, na medida em que foi vedada a utilização dos depósitos judiciais para pagamento de advogados dativos e para a amortização das dívidas da União: 



    Lei 20.557/2019



    Dispõe sobre a utilização de parcela de depósitos judiciais para o custeio da previdência social, o pagamento de precatórios, dos advogados dativos e amortização da dívida com a União (grifei).



    Lei 21.821/2023



    Dispõe sobre a utilização de parcela de depósitos judiciais para o custeio da Previdência Social e o pagamento de precatórios. (NR)



    Nesse sentido, a mencionada alteração adequou a utilização dos recursos oriundos de depósitos judiciais ao estabelecido no art. 7° da Lei Complementar federal n. 151/2015:



    Art. 7° - Os recursos repassados na forma desta Lei Complementar ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município, ressalvados os destinados ao fundo de reserva de que trata o § 3o do art. 3o, serão aplicados, exclusivamente, no pagamento de: 



    I – precatórios judiciais de qualquer natureza; 



    II – dívida pública fundada, caso a lei orçamentária do ente federativo preveja dotações suficientes para o pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exercício e não remanesçam precatórios não pagos referentes aos exercícios anteriores; 



    III – despesas de capital, caso a lei orçamentária do ente federativo preveja dotações suficientes para o pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exercício, não remanesçam precatórios não pagos referentes aos exercícios anteriores e o ente federado não conte com compromissos classificados como dívida pública fundada; 



    IV – recomposição dos fluxos de pagamento e do equilíbrio atuarial dos fundos de previdência referentes aos regimes próprios de cada ente federado, nas mesmas hipóteses do inciso III. 



    A Lei estadual n. 21.821/2023 também alterou o art. 1° da Lei n. 20.557/2019, no que se refere ao percentual do valor atualizado dos depósitos ao Poder Executivo, em conformidade com o estabelecido na Lei Complementar federal n. 151/2015. 



    De fato, a lei anteriormente estabelecia a transferência imediata de depósitos judiciais em dinheiro, tributários e não tributários, realizados em processos vinculados ao Poder Judiciário do Estado de Goiás, para conta específica do Poder Executivo, até a proporção de 75% do seu valor atualizado. No entanto, a nova legislação alterou essa proporção para até 70%, o que está em consonância com o previsto no art. 3° da mencionada LCP 151/2015:



    Art. 3° - A instituição financeira oficial transferirá para a conta única do Tesouro do Estado, do Distrito Federal ou do Município 70% (setenta por cento) do valor atualizado dos depósitos referentes aos processos judiciais e administrativos de que trata o art. 2°, bem como os respectivos acessórios.



    Ante o exposto, neste ponto, afasta-se a usurpação da competência da União para legislar sobre direito civil e direito processual civil, uma vez que a lei estadual contestada não está mais em dissonância com a legislação federal vigente. 



    Ressalta-se, ainda, que a Lei n. 21.821/2023 estabeleceu expressamente, no art. 1°, § 5°, que “o Poder Executivo Estadual não poderá acessar novos recursos advindos de depósitos judiciais além do montante relativo àqueles repassados em 2019”, afastando a ingerência desse Poder sobre os recursos oriundos de depósito judicial. Além disso, conforme assentado pelo Governador do Estado de Goiás: 



    Em complemento à proibição de acesso a novos depósitos judiciais por parte do Poder Executivo, a Lei estadual nº 21.821, de 2023, determinou a extinção do fundo de reserva quando houver o levantamento da integralidade dos depósitos judiciais outrora repassados pela parte vencedora da demanda judicial.



    Nota-se, portanto, que a eficácia da Lei estadual nº 20.557, de 2019, deve se exaurir nos próximos anos, quando o último processo judicial de vinculação de algum depósito repassado no ano de 2019 for definitivamente julgado e os recursos correspondentes entregues a quem de direito, segundo o comando judicial (p. 4 do documento 48). 



    Pois bem. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que alterações substanciais no conteúdo da lei contestada via ADI conduzem à perda de objeto da ação. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    DIREITO – ORGANICIDADE – PROCESSO OBJETIVO – PEDIDO – PREJUÍZO – DECLARAÇÃO – RELATOR – ATUAÇÃO – POSSIBILIDADE. 



    Ante a organicidade do Direito, descabe confundir declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, no que se tem a reserva de Plenário, com a de perda de objeto de ação direta em virtude da alteração substancial de norma questionada, ato situado no campo das atribuições do Relator – artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo.



     PROCESSO OBJETIVO – NORMA IMPUGNADA – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL – ADITAMENTO – AUSÊNCIA – PERDA DE OBJETO. Ausente aditamento, a superveniente alteração substancial de norma impugnada implica o prejuízo de pedido formalizado em processo objetivo (ADI 4.751/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 5/10/2018 — grifei).



    EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 



    1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 



    2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 



    3. Ação julgada prejudicada (ADPF 425/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29/10/2018 — grifei). 



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Precedentes. 



    2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 



    3. Há impossibilidade lógica e jurídica de o Supremo Tribunal Federal realizar nova modulação dos efeitos da medida cautelar após a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 



    4. Agravo regimental não provido (ADI 4.389 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 5/11/2018). 



    Embargos de declaração em questão de ordem em ação direta de inconstitucionalidade. Omissão e contradição não verificadas. Superveniência de um novo panorama normativo substancialmente diverso do delineado na inicial, inaugurando uma nova realidade previdenciária. Conjuntura fática distinta e posterior ao ajuizamento da ação. Perda de objeto. Prejudicialidade da ação. Irrelevância dos efeitos residuais concretos. Matéria de fundo não apreciada. Prejudicialidade da ação que não se confunde com a admissão da tese da constitucionalidade superveniente da norma impugnada. Pretensão de rediscussão do julgado. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, há prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de seu objeto quando sobrevém revogação da norma impugnada ou sua alteração substancial, sendo irrelevante o fato de a norma atacada, em algum momento, ter produzido efeitos concretos. Precedentes. 



    2. Na hipótese, a questão de mérito debatida nos autos sequer pôde ser apreciada, tendo em vista a substancial alteração do panorama normativo a ensejar o advento de uma realidade previdenciária inteiramente nova. Em momento algum, a Corte afirmou textualmente ' ou, ao menos, deu a entender ' que a superveniência de novo parâmetro constitucional convalidaria o suposto vício congênito da norma legal questionada, o que configuraria, isto sim, sua constitucionalidade superveniente. Ao contrário. Ressaltou-se que, diante do novo panorama normativo e, por conseguinte, da nova realidade previdenciária a partir dele inaugurada, a averiguação da compatibilidade constitucional da segregação de massas não prescindiria de razões atualizadas e aptas a demonstrar, com base em novos elementos empíricos, a permanência do alegado desequilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário. A prejudicialidade da ação não se confunde com a admissão tácita da tese da constitucionalidade superveniente da norma impugnada. 



    3. “A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada” (ADI nº 4.455-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/22), tornando-a ilógica ou incoerente, o que se distancia por completo do mero inconformismo com o resultado do julgamento que é desfavorável à parte embargante ou com as razões adotadas pelo julgador.



     4. Na verdade, o que se verifica é que a embargante, a pretexto de sanar omissão e contradição no acórdão embargado, pretende a reforma do julgado para que seja examinado o mérito da presente ação direta, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



     5. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração (ADI 5.350 QO-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19/10/2022). 



    Assim, além da compatibilização da lei objurgada com a legislação federal vigente, não houve aditamento da inicial da presente ação que justifique a continuação da análise de controvérsia. Ao contrário, destaco, inclusive, que o partido requerente — Movimento Democrático Brasileiro — manifesta concordância com a perda do objeto da presente ação (documento 52). 



    Posto isso, verifico estar prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade e, por essa razão, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024. 



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator